Tribunal: TJBA
Processo: 8001614-13.2024.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001614-13.2024.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA

APELADO: DANIELA CERQUEIRA MENESES

Advogado(s)
:
DEIVISON DOS SANTOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. POSTE E REDE INSTALADOS NO INTERIOR DE IMÓVEL PARTICULAR SEM AUTORIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INSTALAÇÃO IRREGULAR. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.000/2021. CUSTEIO DA REMOÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por consumidora em face de concessionária de energia elétrica, em razão da instalação de poste e fiação no interior de imóvel particular, sem autorização e sem instituição de servidão administrativa.

2. Sentença do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais julgou procedentes os pedidos para condenar a ré à remoção integral do poste e da rede elétrica às suas expensas, no prazo de 60 dias, sob pena de multa, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

3. Apelação interposta pela concessionária, sustentando, em síntese, a ausência de interesse de agir por falta de requerimento administrativo prévio, a regularidade da instalação à luz da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, a responsabilidade da consumidora pelos custos de eventual relocação e a inexistência, ou excesso, de dano moral indenizável.

4. Contrarrazões apresentadas pela autora, defendendo a manutenção integral da sentença, com alegação de esgotamento da via administrativa e caracterização de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se há interesse de agir da autora, diante da alegada ausência de requerimento administrativo prévio; (ii) saber se a instalação de poste e rede elétrica no interior de imóvel particular, sem autorização ou servidão, autoriza a remoção às expensas da concessionária, à luz do direito de propriedade e da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021; (iii) saber se estão configurados os danos morais e se o valor arbitrado mostra-se proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A preliminar de ausência de interesse de agir não merece acolhida, uma vez demonstrada a tentativa de solução administrativa, além de não se exigir, como regra, o prévio exaurimento da via administrativa para o ajuizamento de demanda judicial.

7. A instalação de poste e rede elétrica no interior do imóvel da autora, sem prova de autorização expressa ou de instituição regular de servidão administrativa, configura afronta ao direito de propriedade assegurado pelo art. 1.228 do Código Civil, ao impor limitação indevida ao uso, gozo e disposição do bem.

8. O art. 1.286 do Código Civil admite a passagem de cabos e condutos por propriedade alheia apenas mediante indenização e desde que observados critérios de menor gravosidade, requisitos não demonstrados no caso concreto, legitimando a exigência de remoção da estrutura irregular.

9. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, em seu art. 110, § 3º, I, excepciona a cobrança do deslocamento ou remoção de postes quando se tratar de instalação irregular realizada pela distribuidora, impondo-lhe o dever de custear a regularização, hipótese verificada nos autos.

10. A omissão da concessionária em solucionar a irregularidade, aliada ao risco e à limitação indevida ao uso do imóvel, caracteriza falha na prestação do serviço essencial, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

11. O dano moral resta configurado, porquanto a ocupação indevida do imóvel e a exposição da consumidora a situação de insegurança ultrapassam o mero aborrecimento, sendo razoável e proporcional o
quantum
indenizatório fixado, em consonância com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: A instalação de poste e rede elétrica no interior de imóvel particular, sem autorização do proprietário ou instituição regular de servidão administrativa, configura violação ao direito de propriedade e falha na prestação do serviço, impondo à concessionária o dever de promover a remoção da estrutura irregular às suas expensas e de indenizar os danos morais decorrentes.

Dispositivos relevantes citados:

- Código Civil, arts. 1.228 e 1.286;

- Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 110, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada:

- TJBA, Apelação Cível nº 8004000-60.2023.8.05.0138, Primeira Câmara Cível; TJBA, Apelação Cível nº 0000726-60.2015.8.05.0251, Primeira Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001614-13.2024.8.05.0109
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apelada
DANIELA CERQUEIRA MENESES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos do voto do relator.